Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702948-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOCO SERVICOS GERAIS LTDA - ME, FOC SERVICOS GERAIS LTDA, GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, ONIX PATRIMONIAL SERVICOS LTDA, QUALIFOCO BOMBEIRO CIVIL LTDA - ME, Q L F TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP, QUALIDADE SERVICOS INTEGRADOS LTDA AGRAVADO: DECIO PRADO LOPES JUNIOR, FABIO RUBEM CORREA DE FREITAS, ROSANGELA REIS PRADO D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravada para ciência do pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pela parte adversa. 2. No mesmo prazo, fica a parte agravante intimada para ciência dos documentos juntados no ID 57504803, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil. 3. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator